Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLATAFORMA. DIGITAL. ANÚNCIOS. NEGOCIAÇÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Alega que sua atividade não é de intermediação negocial, pois, na qualidade de classificados online, sequer oferece sua plataforma para as tratativas, sendo a negociação realizada fora dela. Acrescenta que não aufere renda proveniente da negociação entre cliente e o anunciante, limitando-se a sua atividade à visibilidade dos anúncios. Requer a improcedência da condenação em danos morais.
3. Preliminar. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação à ré, ora recorrente, inexistindo vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas a legitimar a inclusão da ré no polo passivo, tendo em vista que o anúncio do prestador de serviço ocorreu em sua plataforma digital. Saber se deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O provedor de pesquisa de produtos ou serviços que não realiza intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por vício da mercadoria, do serviço ou pelo inadimplemento contratual.
5. Verifica-se que a plataforma foi utilizada apenas como meio de divulgação do anúncio, tendo a negociação sido realizada por whatsapp e pessoalmente, conforme se infere dos documentos colacionados à inicial. Desse modo, a ré apenas propiciou a aproximação entre o prestador de serviço e consumidor, não podendo, então, ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual por parte do marceneiro cadastrado em seu site, tendo em vista a negociação direta entre as partes.
6. Inexiste nexo causal entre a conduta da ré, ora recorrida, e o dano sofrido pelo autor, pois não concorreu para o resultado danoso, conforme sentenciado.
7. O fato da ré, ora recorrente, ter se negado a informar os demais dados do prestador de serviço não viola os direitos da personalidade. Registre-se que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, até porque deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).